Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-31.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA ILÍCITA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Tendo sido devidamente esclarecida no acórdão embargado a impossibilidade de ser considerado como elemento probatório, por se tratar de prova ilícita, vídeo apresentado pela defesa, não há que se cogitar a existência de contradição entre seu conteúdo e os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, os quais se deram conforme os parâmetros legais.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente a contradição apontada, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.